Tribunal: TJES
Processo: 5007279-35.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007279-35.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO MACIEL HUPP
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (VERTEPORFINA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS NOVOS PARÂMETROS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO NO SUS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº: 5007279-35.2025.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GLAUCIO MACIEL HUPP

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O Estado do Espírito Santo opõe embargos de declaração alegando omissão no acórdão que deu provimento ao recurso inominado do autor. Sustenta, em síntese, a necessidade de adequação do julgado às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos Temas 6 e 1234 do STF, argumentando que não houve análise detalhada do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, nem a demonstração de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados).

Entendo que o recurso não merece acolhimento, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria posta em juízo, não padecendo de qualquer vício integrativo.

Diferente do que sustenta o embargante, o voto condutor fundamentou a procedência do pedido justamente na observância dos parâmetros fixados pelo STF. Restou consignado que a imprescindibilidade do fármaco foi demonstrada por laudo médico fundamentado, que apontou a falha de todas as terapias alternativas disponíveis no SUS (anti-VEGF e laser).

Além disso, a ausência de similar no SUS foi corroborada por Nota Técnica do NATJUS, que possui o caráter de prova técnica isenta exigida pela jurisprudência vinculante e a hipossuficiência ficou cabalmente demonstrada pelo estado de desemprego do autor e pelo alto custo da tecnologia.

Quanto à exigência de análise do "ato de não incorporação" e da "Medicina Baseada em Evidências de alto nível", o acórdão validou a conclusão do NATJUS, que é o órgão técnico de apoio ao Judiciário justamente para filtrar evidências científicas.

A pretensão do embargante de exigir que o autor colacione "ensaios clínicos randomizados" ou "meta-análises" diretamente nos autos, ignorando a Nota Técnica favorável do NATJUS, denota um rigorismo formal que esbarra no direito fundamental à saúde e na própria função do apoio técnico judicial.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024)”.

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da conclusão alcançada de que houve exposição vexatória e dano moral
in re ipsa
. Para tanto, não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Ante o exposto e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)